Tribunal: TJES
Processo: 5015168-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE TRAILER. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO COMPROVADOS EM LAUDO TÉCNICO PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Easy Transport Indústria de Reboques Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Restituição c/c Danos Morais movida por Jeferson Alves Sedano e Premier Serviços e Transportes Ltda., que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cobrar o saldo remanescente do contrato de compra e venda de trailer, diante da existência de indícios de vícios no bem entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da exigibilidade de dívida confessada formalmente, em razão de alegados vícios no objeto do contrato originário; (ii) estabelecer se a existência de instrumento de confissão de dívida impede a aplicação da exceção do contrato não cumprido em sede de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de instrumento de confissão de dívida não impede, de forma absoluta, a análise da causa debendi, especialmente quando há elementos indiciários de inadimplemento contratual anterior por parte do credor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. Aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no art. 476 do Código Civil, pois a obrigação de pagamento está condicionada à entrega do bem em condições adequadas de uso, o que, em tese, não ocorreu.

5. Laudo técnico preliminar acostado aos autos indica vícios graves de fabricação no trailer adquirido (eixos e freios), conferindo verossimilhança às alegações dos autores e caracterizando a probabilidade do direito.

6. O risco de dano é evidente diante da possibilidade de negativação e de atos de cobrança sobre dívida relacionada a bem com defeitos estruturais, o que autoriza a suspensão da exigibilidade do débito até o deslinde da controvérsia.

7. Não há risco de irreversibilidade da medida liminar, pois eventual procedência da ação permitirá à parte credora retomar a cobrança integral do valor devido, com encargos e atualização monetária.

8. O juízo de origem agiu com acerto ao deferir tutela de urgência em caráter provisório e cautelar, a fim de preservar a utilidade do processo e evitar prejuízos aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de instrumento de confissão de dívida não afasta, em sede de tutela provisória, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, quando há indícios relevantes de inadimplemento contratual anterior pelo credor.

2. A entrega de bem com vícios graves e estruturais autoriza a aplicação da exceptio non adimpleti contractus e legitima a suspensão da cobrança até apuração dos fatos.

3. A tutela de urgência que impede temporariamente a cobrança de saldo remanescente não implica risco de irreversibilidade, quando fundada em elementos probatórios suficientes e passível de revisão ao longo da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes, mas a fundamentação remete à jurisprudência consolidada quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido e à relativização da autonomia da confissão de dívida quando discutida a causa debendi.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015168-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EASY TRANSPORT-INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA

AGRAVADO: JEFERSON ALVES SEDANO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE TRAILER. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO COMPROVADOS EM LAUDO TÉCNICO PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Easy Transport Indústria de Reboques Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Restituição c/c Danos Morais movida por Jeferson Alves Sedano e Premier Serviços e Transportes Ltda., que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cobrar o saldo remanescente do contrato de compra e venda de trailer, diante da existência de indícios de vícios no bem entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da exigibilidade de dívida confessada formalmente, em razão de alegados vícios no objeto do contrato originário; (ii) estabelecer se a existência de instrumento de confissão de dívida impede a aplicação da exceção do contrato não cumprido em sede de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de instrumento de confissão de dívida não impede, de forma absoluta, a análise da causa debendi, especialmente quando há elementos indiciários de inadimplemento contratual anterior por parte do credor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. Aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no art. 476 do Código Civil, pois a obrigação de pagamento está condicionada à entrega do bem em condições adequadas de uso, o que, em tese, não ocorreu.

5. Laudo técnico preliminar acostado aos autos indica vícios graves de fabricação no trailer adquirido (eixos e freios), conferindo verossimilhança às alegações dos autores e caracterizando a probabilidade do direito.

6. O risco de dano é evidente diante da possibilidade de negativação e de atos de cobrança sobre dívida relacionada a bem com defeitos estruturais, o que autoriza a suspensão da exigibilidade do débito até o deslinde da controvérsia.

7. Não há risco de irreversibilidade da medida liminar, pois eventual procedência da ação permitirá à parte credora retomar a cobrança integral do valor devido, com encargos e atualização monetária.

8. O juízo de origem agiu com acerto ao deferir tutela de urgência em caráter provisório e cautelar, a fim de preservar a utilidade do processo e evitar prejuízos aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de instrumento de confissão de dívida não afasta, em sede de tutela provisória, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, quando há indícios relevantes de inadimplemento contratual anterior pelo credor.

2. A entrega de bem com vícios graves e estruturais autoriza a aplicação da exceptio non adimpleti contractus e legitima a suspensão da cobrança até apuração dos fatos.

3. A tutela de urgência que impede temporariamente a cobrança de saldo remanescente não implica risco de irreversibilidade, quando fundada em elementos probatórios suficientes e passível de revisão ao longo da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes, mas a fundamentação remete à jurisprudência consolidada quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido e à relativização da autonomia da confissão de dívida quando discutida a causa debendi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EASY TRANSPORT INDÚSTRIA DE REBOQUES LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Restituição c/c Danos Morais (autos de origem nº 5019198-63.2024.8.08.0012), ajuizada por
JEFERSON ALVES SEDANO
e
PREMIER SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos autores, determinando que a ré, ora Agravante, se abstenha de cobrar o saldo remanescente decorrente do negócio jurídico objeto da lide, sob pena de multa diária, ao fundamento de que há indícios de vícios de fabricação no bem adquirido (trailer).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a dívida cobrada decorre de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, dotado de autonomia, liquidez e certeza. Alega a ocorrência de novação e a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, defendendo o seu direito de prosseguir com a execução dos valores inadimplidos, independentemente da discussão sobre eventuais vícios no produto.

Contrarrazões apresentadas no ID 16684258, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EASY TRANSPORT INDÚSTRIA DE REBOQUES LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Restituição c/c Danos Morais (autos de origem nº 5019198-63.2024.8.08.0012), ajuizada por
JEFERSON ALVES SEDANO
e
PREMIER SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos autores, determinando que a ré, ora Agravante, se abstenha de cobrar o saldo remanescente decorrente do negócio jurídico objeto da lide, sob pena de multa diária, ao fundamento de que há indícios de vícios de fabricação no bem adquirido (trailer).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a dívida cobrada decorre de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, dotado de autonomia, liquidez e certeza. Alega a ocorrência de novação e a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, defendendo o seu direito de prosseguir com a execução dos valores inadimplidos, independentemente da discussão sobre eventuais vícios no produto.

Contrarrazões apresentadas no ID 16684258, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cuida-se, na origem, de Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar ajuizada por
JEFERSON ALVES SEDANO
e
PREMIER SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
em face de
EASY TRANSPORT INDÚSTRIA DE REBOQUES LTDA
.

Narra a exordial que, em 08/03/2022, a parte autora celebrou Contrato de Compra e Venda com a requerida para a aquisição de um trailer da marca Easy Transport, modelo GT-88-S, pelo valor total de R$ 480.015,35. Relatam os autores que, embora estivessem adimplentes com suas obrigações, o veículo foi entregue com quase três meses de atraso e apresentou diversos vícios de fabricação e defeitos técnicos graves, conforme apontado em laudo pericial preliminar da empresa "La Rocca", que indicou falhas construtivas nos eixos e freios, tornando o bem inapto e inseguro para o trânsito.

Sustentam os demandantes que, diante da recusa da ré em solucionar os problemas e condicionar os reparos à quitação integral do contrato, viram-se obrigados a custear os consertos por conta própria, desembolsando quantia aproximada de R$ 150.000,00. Em razão do inadimplemento contratual da vendedora (entrega de produto defeituoso), os autores suspenderam o pagamento do saldo remanescente do preço.

Em sede de tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pleito autoral, determinando que a ré se abstenha de cobrar o saldo devedor decorrente do negócio, sob pena de multa, ao fundamento de que a prova documental (laudo técnico) evidencia a probabilidade do direito quanto aos vícios alegados e o risco de dano decorrente da negativação e cobrança de valores que, ao final, poderão ser compensados com a indenização pleiteada.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, a ocorrência de novação da dívida mediante Instrumento de Confissão de Dívida assinado em 30/12/2022, o que tornaria o título líquido, certo e exigível, independentemente das discussões sobre o contrato originário de compra e venda.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão que suspendeu a exigibilidade da cobrança do saldo devedor referente à aquisição de um trailer, diante da alegação de vícios ocultos e defeitos construtivos.

Em que pesem os argumentos da Agravante quanto à autonomia do título executivo (Confissão de Dívida) e a suposta novação,
entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

A relação jurídica subjacente é inegavelmente de consumo, ou, no mínimo, contratual sinalagmática, na qual a obrigação de pagar o preço está atrelada à obrigação da vendedora de entregar o bem em perfeitas condições de uso.

Os Agravados acostaram aos autos de origem um laudo preliminar, que aponta a existência de graves falhas construtivas no trailer, relacionadas a eixos e freios, tornando-o, em tese, impróprio para o fim a que se destina e inseguro para o trânsito.

Nesse contexto, a alegação da Agravante de que a confissão de dívida blinda o crédito contra discussões sobre a causa debendi não se sustenta de forma absoluta, especialmente em sede de tutela de urgência. A jurisprudência pátria admite a discussão da
causa debendi
quando há fortes indícios de descumprimento contratual por parte do credor.

Aplica-se à espécie a
exceptio non adimpleti contractus
(exceção do contrato não cumprido), prevista no artigo 476 do Código Civil, segundo a qual "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
". Se o produto entregue apresenta vícios que o tornam imprestável ou diminuem-lhe o valor, como indicam os elementos indiciários dos autos, é legítima a retenção do pagamento ou a suspensão da cobrança até que se apure a extensão dos danos e a responsabilidade da fornecedora.

Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem (art. 300 do CPC ), vislumbro o seu preenchimento:

1. Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
):
Evidenciada pelo laudo técnico preliminar que indica os vícios no produto, corroborando a tese de inadimplemento contratual (qualitativo) da Agravante.

2. Perigo de Dano (
Periculum in Mora
):
Configurado pelo risco de negativação do nome dos Agravados e pelos prejuízos financeiros decorrentes da cobrança de um valor vultoso por um bem que, aparentemente, não pode ser utilizado com segurança.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), pois, caso a ação principal seja julgada improcedente, a Agravante poderá retomar a cobrança do crédito, devidamente atualizado e acrescido dos encargos moratórios, conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, permitir o prosseguimento da execução ou atos de constrição patrimonial neste momento, enquanto pende discussão séria sobre a própria validade da entrega do objeto do contrato, poderia causar danos irreparáveis aos recorridos.

Portanto, agiu com prudência e acerto a magistrada de piso ao suspender a exigibilidade do débito até que a instrução processual esclareça os fatos.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar